Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808762-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – OBRIGATORIEDADE DA JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade
da ação ser instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

2-
Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, não merece reparos a decisão ora vergastada.

6-Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e ora agravado
VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que determinou a regular juntada da via original do contrato firmado entre as partes, tendo como ora agravado
VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA.

Em suas razões (ID Nº. 10312573) o banco agravante alega a desnecessidade de juntar o contrato original, pugnando pela reforma do decisum ora vergastado.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID Nº. 10651807).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade
da ação ser instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravante não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento.

A respeito da necessidade da juntada da via original do contrato de cédula de crédito bancário, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL -

AÇO DE

BUSCA

E APREENSO - DETERMINAÇO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Controvérsia acerca da

necessidade

de apresentaço do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula

de

crédito

bancário)

para

instruir

a

aço

de busca e apreenso
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando

a

deciso interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstraço, independência e circulaço. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulaço da cártula, diligente na prevenço do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresentaço

do

original da cédula, ainda que para instruir a aço de busca e apreenso,
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A aço de busca e apreenso, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreenso

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

no

for encontrado

ou

no

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a converso do pedido de busca e apreenso em aço executiva.
A juntada do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável no só para

a

execuço

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretenso esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que no se verifica na presente hipótese,

notadamente

quando

as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obstáculos protelatórios (...)(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (grifo nosso).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇO DE AFRONTA AO ART. 3º DA LEI N. 8.935/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282/STF.
TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇO. APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇO DO ORIGINAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 540.990 - SC (2014/0163263-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/10/2015.

AÇO DE BUSCA E APREENSO - ALIENAÇO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
DETERMINAÇO DE EMENDA À PETIÇO INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29, § 10 DA LEI N. 10.931104 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
- DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR A DECISO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTE SODALÍCIO - ;DECISO, AINDA, QUE NO DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulaço por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, em se ratando de aço de busca e apreenso de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescindível a juntada ao caderno processual dos títulos passíveis de circulaço por endosso, como so a cédula de crédito bancária (Lei h. 10.931, art. 29, § 10) e a nota promissória, os quais alem de protestados, devem vir a juízo em seus respectivos originais
(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publicaço: 03/10/2013).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE BUSCA E APREENSO. DECISO CORRETA DO MAGISTRADO.
NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISO UNANIME.

I - A deciso agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante no ter juntado nos autos o documento original, sendo este a cédula de crédito bancária que embasava a busca e apreenso proposta pelo recorrente.

II - Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condiço sem a qual no poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentaço do original do título é condiço inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor é efetivamente o credor, bem como que ele no negociou o seu crédito
.

III - A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentaço de fotocópia, eis que a instruço da demanda apenas com a fotocópia da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança

jurídica ao possibilitar ou no a circulaço do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (Agravo de Instrumento nº 0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016) Grifei.

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. BUSCA E APREENSO. EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO. DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇO PESSOAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que é desnecessária tal intimaço nos casos de descumprimento do prazo para emenda da inicial, porque a regra do art. 267, §1º, do CPC, no se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC.

2. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentaço do documento original, para fins de ajuizamento da aço de busca e apreenso
.

3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelaço conhecido e desprovido.

(Apelaço nº 0016730-53.2013.8.14.0006. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgo Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07.03.2016. Publicado em 29.03.2016).

Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, não merece reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento monocrático ao recurso na sua integralidade.

É COMO VOTO

Belém, 03/11/2022